Tribunal: TJSP
Processo: 1037303-04.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso da autora - O ônus da prova do pagamento é do devedor e a requerente não se desincumbiu de comprovar todos os pagamentos devidos – Havendo dividas pendentes, sem quitação, não comete ilegalidade a ré em bloquear o cartão - Eventual inserção em serviço de proteção ao credito é valida, não havendo prova do pagamento –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso da autora - O ônus da prova do pagamento é do devedor e a requerente não se desincumbiu de comprovar todos os pagamentos devidos – Havendo dividas pendentes, sem quitação, não comete ilegalidade a ré em bloquear o cartão - Eventual inserção em serviço de proteção ao credito é valida, não havendo prova do pagamento – Caso concreto em que a inscrição não foi comprovada nos autos pela autora – Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037303-04.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDILENE
MARIA ALVES DE OLIVERIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CRED SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037303-04.2018.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No:
23.664
APELAÇÃO:
1037303-04.2018.8.26.0001 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL)
APTE.:
VALDILENE
MARIA
ALVES
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.:
CRED
SYSTEM
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO LTDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de
improcedência Recurso da autora - O ônus da prova do pagamento é
do devedor e a requerente não se desincumbiu de comprovar todos os
pagamentos devidos Havendo dividas pendentes, sem quitação, não
comete ilegalidade a ré em bloquear o cartão - Eventual inserção em
serviço de proteção ao credito é valida, não havendo prova do
pagamento Caso concreto em que a inscrição não foi comprovada nos
autos pela autora
Sentença de improcedência confirmada -
RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento
Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 133/135, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 13.09.2019, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o pedido
formulado e por conseguinte, julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, nos
termos do art. 487, incisos I do Código de Processo Civil. O magistrado condenou a autora
no pagamento das custas e honorários em favor do patrono da parte contrária, em
percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, contando-se desde a propositura,
ressalvado o beneficio da gratuidade e o teor do artigo 98, § 3.o do CPC.
Recorreu a autora às fls. 138/143, buscando a reforma do julgado.
Alega, em síntese, que deve ser deferida a inversão do ônus da prova a seu favor, tendo
em vista que há comprovante de pagamento da divida, consequentemente, seja a ré
condenada ao pagamento da indenização por danos morais, em razão de falha na prestação
de serviços. Postula a condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários
advocatícios no importe de 15% sobre o valor da causa.
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser a autora beneficiária da
assistência judiciária gratuita, e respondido (fls. 147/155).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037303-04.2018.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/4
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) No mérito, a autora confessa que era devedora da ré. Narra que havia
pendencia de R$ 1233,55, que deveria ser paga com entrada de R$ 400,00, uma
parcela de R$ 419,91 e outras 03 parcelas de R$ 395,10 cada.
O documento de fls. 15 comprova pagamento de R$ 400,00 em 21/11/2017. Não
se juntou nenhuma outra prova de quitação. Os documentos de fls. 16/17 são
apenas faturas e boletos que não vieram acompanhados de prova do pagamento.
Porém, o extrato de fls. 19 indica, não apenas o pagamento do valor de R$ 419,91
em março de 2018, R$ 359,16 em janeiro, R$ 359,16 em dezembro de 2017 e R$
395,10 em novembro de 2017.
Percebe-se que estes pagamentos não tem o mesmo valor do acordo que a autora
declinou. Ora, sim houve pagamento da entrada de R$ 400,00. Sim, houve
pagamento do valor de R$ 419,91 (contudo, em março, ou seja, quatro meses apos
o pagamento da entrada do dito acordo). Ademais, a autora alega que as parcelas
eram de R$ 395,10.
Entretanto, apenas o pagamento em novembro de 2017 era neste valor.
Os realizados em dezembro de 2017 e janeiro de 2018 foram em valor distinto ao
acordo (R$ 359,16).
Assim, não há comprovação do pagamento de duas parcelas do acordo, nos
valores confessados na própria inicial.
De fato, houve envio de carta de quitação pela ré, porém com relação aos débitos
de 2017, que, obviamente, não dizem respeito aos débitos posteriores.
Ora, considerando que o ônus da prova do pagamento é do devedor e a requerente
não se desincumbiu de comprovar todos os pagamentos devidos, a improcedência
é de rigor.
Havendo dividas pendentes, sem quitação, não comete ilegalidade a ré em
bloquear o cartão. Diga-se, ainda, que a eventual inserção em serviço de proteção
ao credito é valida, não havendo prova do pagamento. Saliento, porém, que esta
inscrição não foi comprovada nos autos pela autora.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado e por
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito, nos
termos do art. 487, incisos I do Código de Processo Civil.
Tendo em vista a sucumbência e a causalidade, custas pela autora, que deverá ser
condenada ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte contrário,
em percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, contando-se desde a
propositura, ressalvado o beneficio da gratuidade e o teor do artigo 98, § 3.o do
CPC. ” (fls. 134/135).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação contida no
decisum.
Ressalte-se, especificamente, que, como bem pontuou o apelado, em
suas contrarrazões de fls. 147/155, a autora tinha feito diversos acordos que não foram
cumpridos. Com relação ao acordo formalizado dia 14.11.2017, a autora realizou
pagamento da entrada dia 14.11.2017, e mais duas parcelas sendo um dia 19.12.2017, e
outro dia 21.01.2018. Ocorre que no dia 21.03.2018, a autora realizou pagamento em loja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037303-04.2018.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/4
de R$ 419,91 (fora das condições do acordo), gerando fatura com cobrança de encargos.
Necessário repisar que quando do pagamento realizado pela autora na data de 21.03.2018,
o acordo já havia sido quebrado, isto porque não houve o pagamento na data de
21.02.2018. A autora possui três faturas em aberto: vencimento em 25.04.2018 no valor de
R$ 808,79, vencimento em 25.05.2018 valor de R$ 993,72, vencimento em 25.06.2018
valor de R$ 1.223,55.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta
na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, majorando-
se os honorários anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida à autora.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator